Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES. REPRODUÇÃO DE PEDIDO CONSTANTE DA APELAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA RÉ. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS DE SEREM IMITIDOS NA SUA POSSE. BENFEITORIAS E ACESSÕES. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO USO E GOZO DO BEM. VALOR LOCATÍCIO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. Não se conhece da apelação adesiva que reproduz pretensão recursal deduzida na apelação principal interposta pela mesma parte.
II. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
III. Adquirentes de imóvel da Terracap têm direito à imissão na sua posse do imóvel a fim de que possam exercer as prerrogativas de uso e gozo asseguradas pelo artigo 1.228, caput, do Código Civil.
IV. A existência de benfeitorias ou acessões só tem o condão de inibir ou condicionar o direito do proprietário de ser imitido na posse do imóvel na hipótese em que o possuidor de boa-fé exerce de maneira processualmente eficaz o direito de retenção, consoante a inteligência do artigo 1.219 do Código Civil e do artigo 538 do Código de Processo Civil.
V. Os proprietários que ficaram privados do uso e gozo do imóvel devem ser indenizados pelo valor locatício respectivo, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. A falta ou a inconsistência probatória a respeito do valor locatício do imóvel não elide o direito dos proprietários de serem indenizados pela privação do seu uso e fruição, senão determina a apuração do quantum respectivo mediante liquidação de sentença, na esteira do que dispõe o artigo 491 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação adesiva dos Autores não conhecida. Apelação dos Autores parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.